Tribunal: TJBA
Processo: 8007374-15.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007374-15.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL DA SILVA NETO Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTÔNIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO APELANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PREPARO DO RECURSO QUE DISCUTE A PRÓPRIA GRATUIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO AFASTA O DIREITO À BENESSE. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. CASO EM QUE O BANCO APELADO NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO PARA IMPUGNAR O PEDIDO DE GRATUIDADE DO APELANTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007374-15.2021.8.05.0022, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.